Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos avoengos. Exoneração. Redução da capacidade. Comprovação.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração dos apelantes da obrigação alimentar devida ao neto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da obrigação alimentar relativa aos avós paternos.
III. Razões De Decidir
3. A responsabilidade dos avós pelo pagamento de alimentos é subsidiaria e complementar, de acordo com a Súmula 596 do STJ e, conforme disposto no art. 1.698 do Código Civil, devida na proporção dos respectivos recursos.
4. No caso, remanesce substrato fático a amparar a subsistência do encargo alimentar devido apenas pela avó paterna, pois evidenciado que o avô paterno, que conta com 75 de idade, não possui a mesma capacidade econômica que ostentava quando da fixação do encargo alimentar, pois sofreu severo acréscimo de despesas em razão do diagnóstico de neoplasia maligna renal.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso parcialmente provido. Determinada a exoneração de M.C.G. da obrigação de prestar alimentos ao neto.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade dos avós pelo pagamento de alimentos é subsidiaria e complementar, de acordo com a Súmula 596 do STJ e, conforme disposto no art. 1.698 do Código Civil, devida na proporção dos respectivos recursos.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.696 e 1698.